Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737733-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDIR BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR, SILVANA CAREN RODRIGUES EMBARGADO: MEICIVAN LEMES LIMA MASTRELLA, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Sobre o pedido ID 684459489, apesar da matéria já decidida nestes autos, intime-se os interessados/embargados, em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10, do CPC. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator